Tribunal: TJPA
Processo: 0819403-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819403-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: FREDSON DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819403-18.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

VIVIANE RODRIGUES, OAB/PA 27.863

PACIENTE: FREDSON DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART. 313, § 2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP).
IN CASU,
OS FATOS OCORRERAM EM 03/09/2016, A PRISÃO FOI DECRETADA EM 14/05/2019, SENDO CUMPRIDA SOMENTE EM 15/10/2024, CINCO ANOS DEPOIS, LOGO A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE E A NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAREM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO TORNAM A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL, POR NÃO ATENDEREM AO REQUISITO ESSENCIAL DA CAUTELARIDADE.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP),

- VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A)
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE ANANINDEUA/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO; B)
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS; C)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
; D) R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA; E)
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

82ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 10 de dezembro de 2024, com término no dia 12 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FREDSON DE SOUZA SILVA,
em face de ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0020057-98.2016.814.0006, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Narra o impetrante (fls. 03/16, ID nº 23360652), em síntese,
constrangimento ilegal, por ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a suposta prática criminosa de homicídio duplamente qualificado ocorreu em 03/09/2016, a prisão decretada em 14/05/2019, sendo cumprida somente em 15/10/2024, portanto, há cinco (05) anos depois.

Sustenta, que não existem elementos suficientes que justifiquem a prisão do Requerente com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou na manutenção da ordem pública, sendo o paciente primário e possuidor de condições pessoais favoráveis.

Coube-me a distribuição.

Por estar afastada em virtude de viagem institucional, o feito foi redistribuído somente para análise da liminar. (fl. 60, ID nº 23365184).

A
liminar
foi
denegada
pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, ocasião em que solicitou ainda informações da autoridade ora coatora (fls. 61/62, ID nº 23406292).

Em sede de
informações
(fls.

68/72, ID nº 23539318), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O paciente foi pronunciado em 02.08.2024, em audiência, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, por ter ceifado a vida da vítima Sebastião Borges da Silva, mediante disparos de arma de fogo, no dia 03.09.2016, neste município.

- Relata, a denúncia, que a vítima teria sido atingida por diversos disparos de armas de fogo, quando estacionava seu veículo em frente a sua residência, ocasião em que foi surpreendida pelo acusado efetuando vários disparos em direção ao ofendido, que veio a óbito, supostamente por ter havido uma desavença entre ambos, alguns meses antes do ocorrido.

- Em 10.10.2024, a defesa do acusado, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito.

- Em 22.10.2024, o Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais.

- Em 06.11.2024, esta magistrada manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos, determinando o envio dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais foram enviados no dia 07.11.2024.

- Registra-se que o mandado de prisão preventiva fora cumprido em 15.10.2024, no município de Bragança, tendo sido realizada audiência de custódia no dia 16.10.2024, naquela Comarca.

- A prisão preventiva do paciente foi decretada em
14.05.2019
, tendo sido cumprida no dia
15.10.2024.

-
Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia, estando o paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 42 (quarenta e dois) dias custodiado.

- O processo encontra-se aguardando julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nesta
Superior Instância
(fls. 110/123, ID nº 23541256), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência da contemporaneidade da prisão do paciente, haja vista ser cumprida 05 anos depois de seu decreto, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Concluo, portanto, que houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao acusado que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

In casu,
o fato foi supostamente praticado há oito anos, cujo decreto prisional ainda perdura sem a devida fundamentação e contemporaneidade, caracterizando uma mera resposta punitiva antecipada.

Assim, apesar de haver prova da existência do delito e fortes indícios de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado, a medida cautelar não é a via de julgamento, tratando-se de medida excepcional.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e contemporaneidade adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada e contemporâneo.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão,
sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE ANANINDEUA/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS;

III)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
;

IV)

R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA;

V)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
FREDSON DE SOUZA SILVA, brasileiro, nascido em 27/07/1976, CPF nº 649.159.562-53, filho de Maria Vieira de Souza e Rui Flavio Nato
,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

O cumprimento e fiscalização das medidas cautelares deverá ser executado pelo juízo primevo.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em prol do paciente.

É como voto.

Belém, 13/12/2024